Tribunal: TJDFT
Processo: 0712754-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0712754-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRAULY MONTEIRO BARBOSA AGRAVADO: SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRAULY MONTEIRO BARBOSA contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça na ação revisional movida em desfavor de SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA. O agravante alega, em síntese, que firmou contrato de adesão com a empresa ré para participar de dois grupos consorciais de bens móveis, sendo posteriormente contemplado e utilizando o crédito para adquirir um automóvel. No entanto, questiona a cobrança realizada pela ré no importe de R$69.906,71, no entanto, entende que o valor correto deveria ser de R$53.547,72. Alega não ter condições de arcar com as custas judiciais, uma vez que trabalha como autônomo e possui rendimentos modestos. Relata que possui diversas despesas e que é o principal provedor de seu lar. Argumenta que a alteração em sua condição financeira após o negócio jurídico justifica a concessão do benefício, tornando inadequada a conclusão do juízo a quo sobre sua capacidade de custear as despesas. Requer seja concedido efeito suspensivo e, no mérito, pleiteia pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O agravante não realizou o preparo recursal em razão do requerimento da gratuidade de justiça, sem exibir, contudo, documentos comprobatórios de sua alegada miserabilidade financeira. Sobre o tema, o art. 99, §2o e §7o do CPC estabelece que: Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. (...) § 7o Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento. A propósito, a Defensoria Pública do DF adota o limite de renda familiar bruta de até cinco salários mínimos para o atendimento dos necessitados, critério que pode servir de parâmetro para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, como forma inclusive de se manter a igualdade de tratamento (art. 1o da Resolução no 140/2015). Dessa forma, a concessão da gratuidade de justiça deve ser criteriosa, visto que a presunção de necessidade é relativa e requer avaliação individual em cada situação, especialmente na situação posta à apreciação judicial, que, a princípio, há a comprovação ou a presunção da capacidade financeira da parte em celebrar contratos de consórcio de bem móvel. Para isso, é fundamental que a parte interessada comprove sua hipossuficiência econômica por meio da apresentação de documentos. Em sendo empregado, pensionista ou aposentado, trazer os 3 (três) últimos comprovantes de rendimentos; no caso de não exercer atividade remunerada, juntar extrato da movimentação bancária dos últimos 2 (dois) meses, ou outros documentos que justifiquem a necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça, como declaração de imposto de renda, extrato de cartão de crédito, certidões negativas de propriedade de bens imóveis e veículos e comprovantes de despesas mensais, por exemplo. Ante o exposto, INTIME-SE o agravante para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar a necessidade da gratuidade de justiça, sob pena de não conhecimento do recurso. Faculta-se, caso preferir, a apresentação do comprovante do recolhimento do preparo recursal, nos termos do art. 1.007 do CPC. Após, conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator